Tribunal: TJDFT
Processo: 0737828-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial, reconhecendo a prescrição dos débitos referentes ao período de 04/2018 a 06/2018, e condenando o requerido/recorrido ao pagamento dos valores relativos ao período de 07/2018 e 03/2021.

2. Em suas razões recursais (ID 56819325), a recorrente alega, em síntese, que a declaração de dívidas emitida pela Fazenda Pública teve origem em um mesmo requerimento administrativo, o qual foi juntado aos autos (ID 56819321), embora de maneira intempestiva.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56819329, 56819328, 56819327 e 56819326). Contrarrazões apresentadas (ID 56819331).

4. O artigo 4o da Lei 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver estudando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.

5. Em análise à declaração de ID 56817742, observa-se que a Secretaria de Educação do Distrito Federal informa que a recorrente teria créditos salariais a receber no valor de R$ 31.734,21, referentes ao período de 04/2018 a 01/2021. Consta, ademais, o número do processo administrativo (00060-00256366/2020-70) e o número do pedido, qual seja, 01/2023.

6. Assim, em observância ao citado art. 4o, parágrafo único, da Lei 20.910/32, tem-se que houve a suspensão da prescrição, uma vez que a recorrente logrou comprovar a data de entrada do seu requerimento administrativo, devendo ser provido o pedido integralmente.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas referentes ao período de 04/2018 a 03/2021, conforme declaração de ID 56817742, no total de R$ 31.734,21 (trinta e um mil e trezentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos). Sobre os créditos incidirá correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, bem como juros de mora desde a citação. A partir de 09/12/2021, os valores deverão serão corrigidos pela taxa SELIC, que engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.